Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORDANA SABIÁ DE MENEZES BARROS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. JORDANA alegou que se inscreveu em concurso público para o provimento de cargo de técnico em assuntos educacionais do Poder Executivo e postulou pela concorrência às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Passadas as provas teóricas, a Banca Examinadora publicou edital convocando os candidatos portadores de deficiência a comparecerem no dia 19/11/2024 para avaliação biopsicossocial. Contudo, a autora, recém-divorciada, teve uma crise de pânico no dia 18/11/2024, data em que faria aniversário de casamento, e ficou impossibilitada de comparecer à avaliação. Sustentou que a crise de pânico seria consequência da própria deficiência que subsidia sua competição pelas vagas reservadas e que não seria razoável ser eliminada do certame por esse fato. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à Banca Examinadora que a submeta à avaliação em nova data a ser designada. A tutela de urgência foi indeferida, sob o pálio de que somente mediante previsão em edital seria admissível a remarcação da avaliação, mas o certame não continha tal disposição. Nas razões recursais, a candidata repristinou as alegações da exordial, em especial a excepcionalidade de que teria sido impedida de comparecer em razão da própria deficiência, o que entende justificar a exceção à regra geral. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 9o, VII, da Lei no 13.146/15 (pessoa com deficiência). Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. A autora alega, em apertada síntese, que não pode comparecer à avaliação biopsicossocial prevista no edital do concurso para provimento de cargos de técnicos de assuntos do plano de cargos do Poder Executivo, etapa necessária para que os candidatos que tiveram inscrição deferida para concorrer às vagas de pessoas com deficiência prosseguissem no certame. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando o processo, verifico que os fundamentos apresentados não levam a probabilidade do direito alegado pela autora, considerado que, em regra, não é possível admitir a remarcação de etapa de concurso público para data diversa da estabelecida em edital em razão de circunstâncias pessoais de candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista pelo próprio edital do certame. Neste ponto, ressalto que o edital do certamente realizado pela autora estabeleceu, no item 5.1.9.7, "f", estabeleceu que perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que não comparecer à avaliação biopsicossocial, razão pela qual não é possível, em juízo sumário de cognição, o deferimento da tutela de urgência pretendida pela autora. Assim, é imprescindível a constituição da relação processual e a ampliação da prova, para uma decisão futura sobre o pleito inicial. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada na inicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante justificou sua urgência e para diferimento do contraditório, sob o pálio de que o concurso estaria próximo de ser finalizado e concretizaria o perecimento do direito. No entanto, não trouxe qualquer comprovante do desenrolar das fases do concurso, não se desincumbindo do ônus probatório. Ademais, causa perplexidade que o direito vindicado teria sido supostamente violado em 19/11/2023 e a ação tenha sido ajuizada tão somente em 11/06/2024. Maior perplexidade se vislumbra pela recorrente ter aguardado até o dia 09/08/2024, ao término do prazo em dobro para recorrer, para, então, protocolar o agravo de instrumento. Sem olvidar da prerrogativa dos prazos em dobro para a Defensoria Pública, há de se convir que se houvesse, de fato, urgência na concessão da tutela, não se justificaria aguardar por todo o período. Por fim, a tutela pretendida tem caráter satisfativo e esgota o próprio mérito da ação, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator